Tribunal: TJSP
Processo: 1127315-53.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro – Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a natureza de bem de família e determinando o levantamento da penhora – Insurgência do embargado.

PRELIMINAR – Nulidade por ausência de fundamentação – Descabimento – Sentença com solução jurídica adequada ao caso concreto, à luz do livre convencimento motivado do magistrado, que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro – Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a natureza de bem de família e determinando o levantamento da penhora – Insurgência do embargado.

PRELIMINAR – Nulidade por ausência de fundamentação – Descabimento – Sentença com solução jurídica adequada ao caso concreto, à luz do livre convencimento motivado do magistrado, que enfrentou as questões apontadas pelo apelante.

MÉRITO – Impenhorabilidade de bem de família – Matéria de ordem pública passível de alegação a qualquer tempo até a arrematação - Comprovação de que o imóvel penhorado é destinado à residência da apelada e de seu filho desde antes de ter adquirido a fração pertencente ao seu ex-cônjuge (executado) – Copropriedade originária do imóvel que se revela pretérita e livre de quaisquer vícios, não guardando qualquer correlação com a alienação declarada ineficaz por ocasião do reconhecimento da fraude execução – Natureza indivisível do bem de família que impede a sua penhora, à luz de sua finalidade de proteger a moradia da entidade familiar – Precedente desta Colenda Câmara Reservada.

Pretenso usufruto constituído em favor da apelada – Impossibilidade de se afastar a impenhorabilidade do único imóvel de sua propriedade – Inteligência do artigo 5o, caput e parágrafo único, da Lei 8.009/1990 – Precedentes deste Egrégio Tribunal Bandeirante.

Honorários recursais fixados, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil de 2015.

Sentença mantida - Recurso desprovido.